Tribunal: TJMMG
Processo: 2000186-31.2024.9.13.0000
Classe: Agravo Interno Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO INTERNO Processo n. 2000186-31.2024.9.13.0000 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 24/09/2024 Publicação: 03/10/2024 Decisão: unânime EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS – PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DO RECURSO SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO TJMMG – PRELIMINAR REJEITADA – REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS E DA CAUSA DE PEDIR QUE LASTREARAM O PEDIDO DE DIVERSOS OUTROS HABEAS CORPUS – PRECLUSÃO INCONSTITUCIONALIDADE DA CRIAÇÃO DA JUSTIÇA MILITAR – DECLARAÇÃO POR ORGÃOS FRACIONÁRIOS DE TRIBUNAIS – IMPOSSIBILIDADE – CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO – ILEGALIDADE DA ORGANIZAÇÃO DAS UNIDADES DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM A SITUAÇÃO FÁTICA DO PACIENTE – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante Valter Martins da Silva e recorrido o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, ficando mantida a decisão agravada. RELATÓRIO Cuida-se de agravo interno interposto por Alysson Felipe Alves Gomes contra a decisão monocrática, proferida por este relator, que extinguiu o habeas corpus, sem resolução de mérito, impetrado em favor de Valter Martins da Silva. Em suas razões recursais (Evento 22), o agravante reproduz os mesmos argumentos apresentados na inicial do habeas corpus (Evento 1). Afirma que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de deserção, que teria, segundo a acusação, se consumado no período de 26/01/2024 a 04/02/2024. Argumenta que, no dia 26/01/2024, o paciente passou mal e foi atendido em hospital da rede conveniada. Na ocasião, foi emitido um atestado médico de 30 (trinta) dias de afastamento, tendo o paciente comunicado o fato à administração militar. Segundo o agravante, no período de 26/01/2024 a 04/02/2024, o paciente estava de licença médica, sendo que, nos dias 27 e 28 de janeiro e 03 e 04 de fevereiro do corrente ano, estava de folga, não tendo incorrido em crime de deserção. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Alega que o único oficial médico lotado no NAIS/47º BPM/4ª RPM estava em gozo de licença-paternidade no período de 18/01/2024 a 06/02/2024, inexistindo a possibilidade de haver a perícia médica no paciente relativa ao atestado médico supramencionado, bem como quanto a nova licença datada de 02/02/2024, para a devida homologação pela Junta Central de Saúde da PMMG. Assevera que o paciente teve o seu status dignitatis violado em razão da publicação do ato de agregação de praça por deserção no Boletim Geral da Polícia Militar de Minas Gerais, amplamente divulgado nas redes sociais, denegrindo a imagem e a honra do paciente. O agravante argui, ainda, que, no âmbito do Estado de Minas Gerais, não há lei estadual ordinária em vigor proposta pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais que tenha criado o Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais (TJMMG), razão pela qual sua existência é inconstitucional, e assim deve ser declarada, como ocorreu na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.360/RS, na qual o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucionais dispositivos da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul que tratam da organização e da criação da Justiça Militar estadual, sob o fundamento de que a Constituição estadual não pode manter a Justiça Militar já criada anteriormente. Assevera que a existência do TJMMG viola os artigos 125, §3º; 1º, inc. III; 5º, incisos III, XI, XLIX, XXXVII, LIII, LIV, LV, LXI, XLIII, todos da Constituição da República de 1988, bem como os artigos 5º, 7º, 8º, 9º, 11, 13 e 25, todos da Convenção Americana de Direitos Humanos. Ressalta que a criação de Unidades da PMMG, através de Decretos do Chefe do Executivo, vai de encontro à Constituição Estadual de Minas Gerais, a qual estabelece competência privativa do Governador do Estado para extinguir cargo por meio de lei, e não por decreto, sendo, por isso, inconstitucional. Requer, nesses termos: - a reforma da decisão monocrática proferida pelo relator e que seja determinada pelo colegiado (sic) a concessão da ORDEM do presente HABEAS CORPUS, de forma liminar, afim de evitar prisão ilegal por parte dos magistrados da justiça militar de Minas Gerais, bem como a suspensão de todos os processos praticados no TJMMG, em desfavor do Paciente desde 2022. - de forma liminar, a cassação (sic) do mandado de prisão expedido justamente pelo magistrado no processo 2000079-81.2024.9.13.0001 e no processo 2000106-64.2024.9.13.0001 que arquitetou ilicitamente a condenação de um investigado e o paciente presenciou a respectiva trama criminosa no TJMMG ao paciente, sendo prisão preventiva, bem como remessa urgente de denúncias e processos existentes no TJMMG ao TJMG, até a criação constitucional e legal, caso seja de interesse do TJMG criar a justiça militar estadual. - o julgamento do mérito para decidir pela inconstitucionalidade e ilegalidade do existência do TJMMG e Unidades da PMMG, assim como nulidade de todos os processos em desfavor do Paciente que se encontram em poder do TJMMG. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Em despacho constante do Evento 24, este relator, em juízo de retratação, manteve a decisão impugnada, pelos mesmos fundamentos. Intimado, o agravado manifestou-se pelo não conhecimento do recurso de agravo regimental, por ausência de previsão legal e regimental (Evento 27). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que o presente recurso deve ser conhecido e, no mérito, desprovido. Inicialmente, aprecio a questão relativa ao não conhecimento do recurso, por ausência de previsão legal e regimental, suscitada pela senhora Procuradora de Justiça. Entendo que a ausência de previsão do agravo interno em ações de natureza criminal no Regimento Interno desta Corte não possui o condão de inviabilizar o seu manejo. Esse é o entendimento que vem sendo adotado por este eg. Tribunal de Justiça Militar. Veja-se: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE - AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DOS EMBARGOS INFRINGENTES PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO - PERMISSIBILIDADE PLENA NO DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR - PREVISÃO LEGAL E REGIMENTAL - PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO - NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO - QUESTÃO SUPERADA PELO CONHECIMENTO UNÂNIME - AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA - PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO - UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUBSTITUTO RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA N. 648 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PREVALÊNCIA DO VOTO VENCIDO NO AGRAVO INTERNO DE ORIGEM, PARA MANTER A DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO WRIT - EMBARGOS PROVIDOS. (Embargos Infringentes n. 2000094-58.2021.9.13.0000 – Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino – Tribunal Pleno – Data do Julgamento: 22/11/2021) Ultrapassada tal questão, já deixei consignado na decisão impugnada que a ação de habeas corpus impetrada pelo ora agravante repete os fundamentos e a causa de pedir que lastrearam o pedido de diversos outros habeas corpus que tramitaram neste egrégio Tribunal de Justiça Militar, nos quais a Primeira Câmara deste Tribunal decidiu pela inexistência de qualquer ilegalidade ou abuso de poder praticado em desfavor do mesmo paciente. Repise-se, inexiste qualquer alteração da situação fático-jurídica que possa ensejar qualquer modificação da referida decisão. Nesse aspecto, encontra-se, pois, preclusa a matéria. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Como argumentos novos para a impugnação da situação de fato já há muito descrita, o agravante levanta a inconstitucionalidade da criação da Justiça Militar e a ilegalidade da organização das unidades da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais por meio de Decreto estadual. Quanto à alegação relativa à inconstitucionalidade da existência do TJMMG e Unidades da PMMG, tem-se que, por força da cláusula de reserva de Plenário, prevista no art. 97 da Constituição da República, não se admite que a alegada inconstitucionalidade seja declarada por órgãos fracionários dos tribunais. Quanto ao argumento de ilegalidade da organização das unidades da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais por meio de Decreto estadual, não se pode estabelecer qualquer relação com a situação fática na qual o paciente esteja envolvido. Ademais, o habeas corpus não se presta a discutir a organização das instituições militares estaduais. Por tais razões, conheço do recurso e nego provimento ao agravo interno, ficando mantida a decisão agravada. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 24 de setembro de 2024. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator